Tribunal: TJBA
Processo: 8006613-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006613-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: IRAZAN LIMA BISPO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO PELOS CORREIOS COM A INFORMAÇÃO "AUSENTE" OU “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. REQUISITO CUMPRIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão, entendeu que “mostra-se desarrazoada e desproporcional aos fins do ato jurídico pactuado a apreensão do bem, ante o verificado adimplemento substancial da avença. É desarrazoado considerar a ruptura do vínculo negocial com a retomada do bem em casos deste jaez”. Discute-se no recurso a validade e a suficiência do envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, cujo Aviso de Recebimento (AR) foi devolvido com a anotação "Ausente". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o envio de notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária é suficiente para a comprovação da mora, ainda que o Aviso de Recebimento (AR) retorne com a informação “Ausente” ou "Não procurado", à luz do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A comprovação da mora é requisito indispensável para a concessão da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça. Consoante o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação conferida pela Lei nº 13.043/2014, a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmou tese vinculante no sentido de que, para a comprovação da mora, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. No caso concreto, o credor fiduciário demonstrou ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no ato da contratação. A devolução do Aviso de Recebimento com a justificativa “ausente” ou "Não procurado" não descaracteriza a mora, uma vez que o requisito legal e jurisprudencial – envio ao endereço contratual – foi devidamente cumprido. A decisão agravada, ao não reconhecer a mora e o cumprimento dos requisitos pelos Agravantes, diverge do entendimento vinculante do STJ, merecendo reforma para se adequar à orientação jurisprudencial consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese(s) de julgamento: 1. Para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato, sendo válida para a constituição da mora ainda que o Aviso de Recebimento retorne com a anotação “Ausente” ou "Não procurado", em conformidade com a tese fixada no Tema 1.132 do STJ. Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º. Lei nº 13.043/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS). STJ, Súmula nº 72. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8006613-11.2025.8.05.0000, tendo como Agravante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e Agravados IRAZAN LIMA BISPO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, na conformidade do voto do relator. Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2025. PRESIDENTE RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA